Tribunal: TJMT
Processo: 1039047-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039047-10.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO - CPF: 052.263.371-40 (ADVOGADO), ALYRIO CARDOSO FILHO - CPF: 376.382.461-87 (IMPETRANTE), COORDENADOR DE PERÍCIA MÉDICA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. RETORNO DE SERVIDOR AO TRABALHO. ATESTADOS PARTICULARES X PERÍCIA OFICIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E À SUBSISTÊNCIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato administrativo que determinou seu retorno imediato às atividades laborais, não obstante sucessivos atestados médicos recomendando afastamento por motivos de saúde. Alegação de ausência de motivação no laudo da junta oficial, recusa na análise de quesitos técnicos e cerceamento de defesa. Pedido de liminar inicialmente indeferido, sendo posteriormente reconsiderado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão administrativa que determina o retorno do servidor ao trabalho é válida, à luz da ausência de motivação técnica suficiente e da não análise de quesitos formulados pelo impetrante; e (ii) saber se a imposição de retorno às atividades, diante de quadro clínico documentado e sob uso de medicação controlada, configura risco à saúde do impetrante, justificando o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos do ato.

III. Razões de decidir

3. A motivação do ato administrativo que declarou o servidor apto ao retorno é lacônica e genérica, não apresentando os fundamentos técnicos que justifiquem o afastamento dos laudos particulares emitidos por médico assistente. Tal deficiência afronta os arts. 2o e 50 da L. 9.784/1999, aplicável ao processo administrativo estadual.

4. A negativa da Administração em responder aos quesitos apresentados pelo impetrante evidencia cerceamento de defesa, impossibilitando o exercício do contraditório e comprometendo o devido processo legal.

5. A situação de saúde do impetrante, agravada pelo deslocamento forçado e uso de medicação controlada, revela risco iminente à sua integridade física e estabilidade funcional, o que caracteriza
periculum in mora
.

6. O deferimento da liminar, ao preservar o
status quo ante
, não configura interferência indevida na esfera administrativa, mas sim medida acautelatória necessária à proteção da saúde e dos direitos fundamentais do impetrante.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido de reconsideração acolhido. Liminar concedida.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de motivação técnica específica em laudo pericial administrativo que contrarie atestados médicos particulares configura vício formal que invalida o ato de retorno de servidor ao trabalho. 2. A negativa da Administração em responder a quesitos técnicos formulados em pedido de reconsideração configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
Alyrio
Cardoso Filho, servidor público estadual, ocupante do cargo de professor universitário, contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pela Coordenadora de Perícia Médica da SEPLAG e pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, objetivando a suspensão dos efeitos de decisão administrativa que determinou seu retorno imediato às funções laborais, não obstante a existência de atestados médicos particulares recomendando afastamento para tratamento de saúde.

Alega o impetrante que, após ser submetido a junta médica oficial, em 13/10/2025, foi considerado apto ao retorno ao trabalho, por meio de comunicação via e-mail, consubstanciada em fundamentação lacônica e genérica, a qual teria desconsiderado exames e laudos emitidos por seu médico assistente, profissional que o acompanha clinicamente há mais de nove anos.

Afirma ter protocolado, tempestivamente, Pedido de Reconsideração, apresentando trinta e um quesitos técnicos e processuais, envolvendo aspectos relacionados à competência da junta, critérios médicos utilizados, análise das atribuições do cargo e direito de acesso aos autos, os quais foram prontamente indeferidos, sob o argumento de se
tratarem
de “questionário judicializado” e “alheios à competência técnica da perícia médica”.

Sustenta, ainda, que o indeferimento do pedido de reconsideração não apenas manteve o conteúdo do ato impugnado, como também evidenciou cerceamento de defesa e ausência de fundamentação técnico-administrativa, configurando vício formal insanável.

Relata que se apresentou ao trabalho sob protesto formal, deslocando-se por mais de 160 quilômetros, em uso de medicação controlada para manejo de dor incapacitante, tendo inclusive obtido novo atestado médico, emitido por especialista local, reiterando a recomendação de afastamento funcional.

A liminar foi indeferida, sob o fundamento de que a motivação do ato administrativo, embora sucinta, seria suficiente, não se verificando cerceamento de defesa na negativa de resposta aos quesitos formulados, invocando-se a presunção de legitimidade da perícia médica oficial.

Contra referida decisão, o impetrante opôs pedido de reconsideração c/c Embargos de Declaração, alegando omissão, contradição e a necessidade de análise sob a ótica da ilegalidade formal do ato administrativo e da prova pré-constituída de nulidade, argumentando, ademais, que não se trata de controvérsia técnico-médica, mas de exame da higidez formal da decisão administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em detida análise dos argumentos expostos no pedido de reconsideração, entendo que este merece acolhimento, porquanto se constata, com clareza solar, a presença de robusta plausibilidade jurídica (
fumus boni iuris
) e de efetiva urgência (
periculum in mora
), a justificar o deferimento da tutela pleiteada, não apenas à luz da jurisprudência consolidada colacionada pelo impetrante, mas, sobretudo, em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, da motivação dos atos administrativos e da dignidade da pessoa humana.

I. Do fumus boni iuris: nulidade do ato administrativo por ausência de motivação e cerceamento de defesa

Em reanálise, constato que a argumentação central do impetrante não repousa em divergência técnica entre laudos médicos, mas sim
na flagrante
ausência de motivação válida do ato administrativo que determinou seu retorno ao trabalho, sem que houvesse qualquer incursão nas especificidades do caso concreto — vício este devidamente demonstrado por meio de prova documental pré-constituída.

A comunicação oficial do resultado da perícia, enviada por e-mail, limita-se a declarar, de forma genérica, que o impetrante “não está incapacitado, de forma total e permanente, para qualquer atividade laboral” e que “as patologias apresentadas não o incapacitam para o desempenho das funções do cargo de origem”.

Referida redação não revela os critérios técnicos utilizados, a análise das atribuições do cargo nem os fundamentos para a desconsideração dos laudos particulares, evidenciando manifesta afronta aos artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo estadual, que impõe o dever de motivação congruente e adequada.

Ressalte-se que o simples fato de a junta médica ser composta por profissionais com registro no CRM — ainda que especialistas — não exime a Administração Pública do dever de motivar tecnicamente suas conclusões, tampouco legitima a imposição de obrigações funcionais com base em ato carente de fundamentação suficiente.

Ademais, a negativa da Administração em responder aos 31 quesitos apresentados no pedido de reconsideração, sob o argumento de que seriam "judicializados" ou "alheios à competência", evidencia cerceamento de defesa, obstando o exercício do contraditório e a obtenção de esclarecimentos técnicos mínimos sobre os fundamentos da decisão.

Tal conduta, além de reforçar a ausência de motivação concreta, suprimiu do impetrante a oportunidade de impugnação adequada, caracterizando vício formal grave, que compromete a higidez do ato administrativo.

No caso concreto, a ausência de motivação técnica e a recusa da Administração em fornecer os critérios utilizados inviabilizam o controle jurisdicional efetivo, circunstância que, por si só, justifica o deferimento da medida liminar.

II. Do periculum in mora: risco de dano irreparável à saúde e à subsistência do impetrante

O risco de dano é evidente. O impetrante, diagnosticado com artrose e alterações degenerativas nos ombros, foi compelido a reassumir funções docentes, fazendo uso de medicação controlada.

O descumprimento da recomendação médica pode implicar agravamento de sua condição de saúde, comprometendo sua integridade física e sua capacidade laborativa futura, configurando violação ao princípio da prevenção no âmbito da saúde do trabalhador.

Além disso, a manutenção do ato, desprovido de motivação concreta, poderá ensejar o lançamento de faltas injustificadas e descontos indevidos em seus vencimentos, colocando em risco sua subsistência e a de sua família, o que evidencia o
periculum in mora
.

Na hipótese em exame, o vício formal é evidente e encontra respaldo em documentação idônea, dispensando dilação probatória, sendo manifesta a urgência do deferimento da liminar para evitar danos irreparáveis à saúde e à remuneração do impetrante.

Portanto, o deferimento da liminar não configura invasão da competência administrativa, tampouco antecipação do mérito, mas sim providência cautelar necessária à preservação do
status quo ante
, até o julgamento final da demanda.

Ante o exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, referendo a medida liminar concedida no id. 334294888, para determinar que:

i) O Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir o retorno imediato do impetrante às funções laborais, mantendo-o afastado enquanto perdurar a recomendação médica emitida por seu profissional assistente;

ii
) O Estado se abstenha de registrar faltas ou realizar quaisquer descontos nos vencimentos do impetrante, até decisão final no presente mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025